Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. DESCABIMENTO. PRIMEIRA AVALIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Em regra, a avaliação do bem penhorado se inclui nas etapas do procedimento expropriatório, nos termos dos arts. 870 e seguintes do CPC. Já a nova avaliação é cabível nas hipóteses elencadas no art. 873 do CPC.

2. Mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza nova avaliação, sem prejuízo da atualização monetária do valor da primeira avaliação, quando da designação de hasta pública. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.